Tribunal: STF
Processo: HC 184287
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.553.609/RJ, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §1º, do Código Penal. 
    Interposto recurso de Apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu-lhe parcial provimento, para redimensionar a resposta penal definitiva do apelante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e abrandar o regime prisional para o semiaberto. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 
    APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, §1°, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO OBJETIVANDO A SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, SOB A ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS E, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO, A READEQUAÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. 
    1. Só se pode considerar manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra suporte em nenhum elemento de convicção colhido nos autos e não aquela que optou por uma das versões trazidas ao plenário. 
    2. Decisão dos jurados que está amparada em elementos probatórios produzidos regularmente em sede judicial, notadamente na prova oral e na prova pericial, que atesta que a vítima foi alvejada em seu rosto, com o cano da arma encostada em sua face. 
    3. Logo, a decisão do Conselho de Sentença não configura qualquer contrariedade à prova dos autos, e, soberana, deve ser mantida. 
    4. Impõe-se, no entanto, a revisão da dosimetria da pena. Fundamentos utilizados para a majoração da reprimenda na primeira etapa de sua fixação que, embora autorizem o distanciamento da sanção do patamar mínimo legal, não se revelam idôneos para justificar o acréscimo operado, mostrando-se, inclusive, parcialmente incompatíveis com o privilégio reconhecido pelo Conselho de Sentença. Manutenção do privilégio descrito no art. 121, §1° do Código Penal com a adoção da fração de 1/6 (um sexto).
    5. Abrandamento do regime prisional inicial para o semiaberto, tendo em vista o quantum da pena aplicada, que não excede a 08 (oito) anos, e as circunstâncias judicias favoráveis, nos termos 33, § 2°, 'b', e § 3°, do Código Penal, cumprindo ressaltar que, em decisão plenária, o E. Supremo Tribunal Federal declarou, de forma incidental, a inconstitucionalidade do § 1° do art. 2° da Lei 8.072/90. 
    RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. 
    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 
    A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai a incidência do óbice da Súmula 182/STJ. 
    Agravo regimental não conhecido.
    Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) nulidade da condenação, pois manifestamente contrária à prova dos autos; e (b) inidoneidade dos fundamentos invocados para elevar a pena-base acima do mínimo legal e para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do CP em sua fração mínima (1/6). 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja (a) declarada a nulidade da sentença condenatória; ou (b) fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a causa de redução de pena do art. 121, §1º, do CP, na fração de 1/3, de forma a estabelecer a pena em 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto.
    É o relatório. Decido.
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 
    A propósito da incidência do óbice processual invocado no acórdão impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente